Tribunal: TJDFT
Processo: 0735393-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735393-75.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LAMIA ABUCHAIN SUAREZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO A agravante foi intimada a efetuar o preparo do agravo de instrumento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, art. 1007, §4o, do CPC, pois a gratuidade de justiça já havia sido indeferida no AI 0718460-27 (id. 19031299). Em manifestação, a agravante requereu a dilação do prazo, o que foi indeferido (id. 19518841), in verbis: “Indefiro o pedido de dilação formulado pela agravante (id. 19512997), pois o prazo concedido para efetuar o preparo é o previsto na legislação processual, arts. 1.007 e 932, parágrafo único, do CPC. Ademais, a simples alegação de que o prazo "foi insuficiente" não configura justo impedimento, ainda mais tratando-se de prazo peremptório.” Nesses termos, transcorrido o prazo sem recolhimento do preparo em dobro pela agravante, impõe-se a aplicação da pena de deserção. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 23 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora